Tribunal: STF
Processo: ARE 1418852
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ementada nos seguintes termos:  



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSIONISTA DE AUDITOR FISCAL DO ESTADO. VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA A TÍTULO DE AJUSTE AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL NO MÊS DE JANEIRO A MAIO DE 2019. AUMENTO CONFERIDO AOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DA LEI FEDERAL N.º 13.752/2018 QUE RESULTOU, TAMBÉM, NO REAJUSTE MENSAL DOS DESEMBARGADORES ESTADUAIS. TETO REMUNERATÓRIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE DEVERIA TER SIDO ATUALIZADO A PARTIR DE 01.01.2019, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA CONJUNTA N.º 02/2019. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO CNJ E DO TJRN ATACADOS. DECISÕES QUE IMPORTAM MODIFICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL DE TODO FUNCIONALISMO PÚBLICO ESTADUAL EM RAZÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA OBJETIVA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO A RESPEITO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO DE QUALQUER CATEGORIA ESPECIAL. AFASTADA ALEGADA AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 6 – ID: d23676cc)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 18, 25, § 1°, 37, X e XI, e 93, V e IX, do texto constitucional. (eDOC 8 – ID: cf9032e3) 



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da referência de 95% do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para a fixação do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual.



    Argumenta-se que o art. 93, V, da Constituição Federal, em momento nenhum, ampara a tese de que os aumentos dos magistrados estaduais devem ocorrer, automaticamente, a partir do reajuste dos subsídios dos Ministros do STF, tratando, apenas, do escalonamento a ser estabelecido, por lei específica, em nível federal e estadual, com a imposição de limites máximos e mínimos entre as carreiras, o que somente reforça a necessidade de lei aprovada e sancionada pelos estados da federação.



    Com base nisso, sustenta-se que o aumento automático do subsídio dos desembargadores provou o aumento do teto remuneratório estadual e, como consequência, o aumento escalonado de diversos servidores afetados pelo abate teto.



    Aduz-se, assim, ser indevido o pagamento das diferenças salariais concedido pelo Tribunal de origem.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a aplicação de novo teto constitucional é automática. Assim, reconheceu o direito do autor ao recebimento das diferenças salarias pretendidas. Nesse sentido, cito trecho da sentença, mantida pela Turma Recursal:



    “Nesse aspecto, há que se considerar que, por força da Lei Federal nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, o subsídio dos Ministros do STF, a partir de 26 de novembro de 2018, passou a ser de R$ 39.293,32 (Trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos). 



    Frise-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte editou a Resolução nº 01/2015-TJ, de 04 de fevereiro de 2015, a qual dispôs sobre o subsídio mensal dos seus Desembargadores nos seguintes termos: 



    Art. 1°. O subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça passa a corresponder a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    (...) 



    Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 1.º de janeiro de 2015. Sala das Sessões do Tribunal Pleno “Desembargador João Vicente da Costa”, em Natal, 04 de fevereiro de 2015. (Grifos acrescidos). 



    Portanto, considerando os diplomas legais acima em destaque, pode-se aferir que, a partir de 26 de novembro de 2018, o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande passou a corresponder ao valor de 35.462,22 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), ficando, por consequência, os servidores estaduais adstritos ao referido teto remuneratórios, nos termos do art.26, inciso XI da Constituição Estadual. 



    Analisando detidamente as provas acostadas aos autos, mais especificamente a ficha financeira constante no Id. 39242341, constata-se que, no mês de janeiro de 2019, o total de vantagens do autor redundou na quantia (bruta) de R$ 39.895,36 (trinta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), tendo sido descontado, sob a rubrica redutor artigo 37/CF, ou seja, a título de abate-teto, cerca de R$ 9.424,25 (nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), resultando em teto salarial no valor de R$ 30.471,11 (Tinta mil, quatrocentos e setenta e um reais e onze centavos), ficando, desta forma, aquém do limite estabelecido em vigor, qual seja 35.462,22 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). 



    Desse modo, há de se concluir que o autor faz jus readequação do redutor constitucional aplicado sobre sua remuneração, considerando o subsídio mensal vigente dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, fixando como parâmetro para aplicação do abate-teto a importância de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos)”. (eDOC 4, p. 4-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Oficial da reserva da brigada militar gaúcha. Teto remuneratório. Vinculação ao subsídio de desembargador estadual. Reajuste automático. Inexistência de repercussão geral. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Questões pertinentes ao teto remuneratório de servidores públicos estaduais não são dotadas de repercussão geral, conforme já decidido pelo STF nos autos do RE nº 576.336- RG/RO. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local para se apreciar a eventual legalidade de majoração desses subsídios. Precedentes. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido”. (ARE 1289335 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 20.5.2021, grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 576.336-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia dos autos (Tema 81). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.280.671-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, grifo nosso).  



    Destaco, ainda, que, o STF, no julgamento do RE-RG 576.336 (tema 81), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.06.2008, rejeitou a repercussão geral da controvérsia relativa ao teto remuneratório dos servidores estaduais, por entender que a questão é restrita ao interesse regional e das partes. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes”. (RE 576336 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2008)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente